Tribunal: CARF
Processo: 15467.001522/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.001522/2010-07
ACÓRDÃO
2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO FERREIRA TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRRF.
CONTRIBUINTE
DIRETOR
ELEITO
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 109/116):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano calendário 2007, do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 22/03/2010, de fls. 13/17.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 16.957,15, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos
Problemas de recolhimento - contribuinte diretor técnico com poderes de gestão
conforme artigos 11 e 12 do estatuto social.

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- todos os rendimentos auferidos no ano-calendário 2007, conforme comprovantes
já apresentados, foram declarados corretamente e sofreram retenção pela fonte
pagadora MAPLAN AEROLEVANTAMENTOS S.A.;
- convém esclarecer que os valores retidos pela fonte pagadora não foram
recolhidos no prazo. Houve, porém, o parcelamento de parte dos valores por meio
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
3
do processo simplificado no 10.783401.025/2009-67, firmado em 07/05/2009, e
os valores foram pagos na mesma data com suas respectivas correções;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Despacho de Diligência
Nas folhas 51/52 consta Despacho de Diligência encaminhado ao órgão preparador em
que foram destacados os seguintes pontos:
a) em consulta ao sistema SINCOR/Profisc verifica-se que os débitos em aberto,
código
0561,
do
ano-calendário
2007,
pertencentes
ao
processo
no
10783.401025/2009-67 foram transferidos para o controle do Sief Processos em
05/02/2011;
b) O parcelamento do processo 10783.401025/2009-67 foi deferido em
07/05/2009 e rescindido em 22/08/2009;
c) Em consulta ao sistema SIEF Web, verifica-se que o referido processo está
parcelado e que os débitos parcelados de Imposto de Renda Retido na Fonte,
código 0561, dos períodos de apuração de janeiro a outubro de 2007 diferem dos
informados em DIRF.
Considerando os itens acima, o processo foi encaminhado à Delegacia de origem para que
fosse verificado se os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte, código 0561, ano-
calendário 2007, lançados na presente Notificação de Lançamento estariam parcelados
ou pagos, conforme alegações do contribuinte.
Nas fls. 89/90 consta despacho do órgão preparador, datado de 21/06/2016, em resposta
à solicitação de diligência, de 27/09/2013, e nas fls. 75/88 há cópias de telas extraídas dos
sistemas da Receita Federal que subsidiaram a análise procedida.
Verifica-se no despacho elaborado que:
- em consulta aos sistemas da Receita Federal verificou-se que, por meio do
procedimento simplificado previsto no art. 14-C da Lei 10.522/2002, a pessoa
jurídica
MAPLAN
AEROLEVANTAMENTOS
S.A.,
em
07/05/2009,
solicitou
parcelamento dos débitos de IRRF, código 0561, dos períodos de janeiro a outubro
de 2007;
- neste parcelamento, houve pagamento da primeira e terceira prestação, com
vencimentos em maio e julho/2009. Em 29/08/2009, a própria pessoa jurídica
efetuou a rescisão do parcelamento com o objetivo de migrar seu saldo para o
reparcelamento previsto no art. 3o. da Lei 11.941/2009, ao qual efetuou adesão
em 20/08/2009;
- as duas parcelas pagas no parcelamento da Lei 10.522/2002 amortizaram
parcialmente o débito de IRRF, código 0561, da competência janeiro/2007, não
havendo amortização das demais competências daquele ano;
- em 28/07/2011, houve consolidação do parcelamento da Lei 11.941/2009, que
incluiu o saldo de débitos deste processo 15467-001.522/2010-07 e, em
24/01/2014, houve a rescisão do reparcelamento em função de inadimplência no
pagamento das prestações;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
4
- verifica-se que o IRRF, código 0561, parcelado pela Lei 11.941/2009 inclui as
competências de janeiro a outubro de 2007;
- destacou-se que em nenhum momento houve litígio em relação aos créditos
tributários de IRRF, código 0561, constantes no processo administrativo
10783.401025/2009-67, de interesse da MAPLAN AEROLEVANTAMENTOS S.A.,
assim como não houve extinção, seja por pagamento, seja por liquidação do
parcelamento. O saldo dos débitos permanece devedor;
- em função da impugnação do contribuinte, permanece o litígio em relação à
presente Notificação de Lançamento que formalizou, em desfavor da pessoa física
ROBERTO FERREIRA TAVARES, a exigência de Imposto Suplementar do ano-
calendário 2007.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que
devidamente comprovado que a empresa da qual o contribuinte era diretor tenha
efetuado o devido recolhimento.
Cientificado da decisão em 05/06/2017 (fls. 124), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/06/2017, recurso voluntário (fls. 128/136), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que o art. 8o do Decreto-lei 1.736/79 é
inconstitucional, por decisão proferida pela STF, portanto a legislação utilizada como base para a
manutenção do crédito tributário é contrária à Carta Magna. Alega inda que não houve, no
presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para que a responsabilização dos sócios da
sociedade empresária fosse atribuída, sendo certo que na qualidade de diretor técnico da fonte
pagadora não obteve qualquer participação dos lucros ou detinha poder de mando. Cita
jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja atribuído efeito
suspensivo ao presente feito e, no mérito, seja o recuso provido, considerando a ausência da
solidariedade apontada, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 137/164.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
5
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte, no valor de R$
16.957,15, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 109/116) e atendo-se
às informações contidas no lançamento e nos despachos de diligência e fiscal (fls. 14/17, 51/52 e
107/108), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigida e não
apresentada, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação do valor
correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e idônea,
mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF objeto do
presente feito, diante de sua qualidade de diretor técnico administrador da fonte pagadora
MAPLAN Aerolevantamentos S.A., limitando-se, basicamente, em alegar que a ausência de
responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto retido, cuja competência é exclusiva da
fonte pagadora, sendo certo que a responsabilidade tributária está prevista nos arts. 124, II e 135
do CTN, normativo com status de lei complementar, e levando-se em conta que a decretação de
inconstitucionalidade alegada foi proferida em sede de controle difuso no REsp no 1.419.104/SP,
porquanto desafetado da sistemática do regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), ao
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
6
teor da decisão proferida nos autos em 29/10/2014, não maculando a decisão recorrida a alusão
ao aludido normativo infralegal citado apenas como referência legislativa, o qual não foi utilizado
como enquadramento legal do lançamento – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
proferida (fls. 113/115), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Como regra geral, para que o contribuinte tenha direito a essa compensação, ele deve,
nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985, tão-somente comprovar que houve a
retenção do imposto sobre os rendimentos por ele declarados, não lhe sendo exigida a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto, uma vez que essa responsabilidade
recai exclusivamente sobre a fonte pagadora:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Entretanto, existem situações que se enquadram nas disposições do art. 8o do Decreto Lei
no. 1.736, de 20/12/1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Veja-se o disposto no art. 723 do Decreto no. 3.000/1999:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Assim, quando se trata de rendimentos pagos por pessoa jurídica de direito privado a seus
acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes, não basta, para que
estes tenham direito à compensação do imposto de renda na declaração de ajuste anual,
a simples comprovação de sua retenção na fonte, por meio de informe de rendimentos ou
de DIRF; neste caso, é preciso também a comprovação de seu efetivo pagamento, haja
vista serem essas pessoas responsáveis solidárias com a empresa pelo pagamento do
imposto retido na fonte.
No presente caso, o contribuinte anexou nas fls. 07/12 cópias de “Recibo de Pagamento
de Pró-Labore” relativos aos meses de 2007, emitido pela MAPLAN Aerolevantamentos
S/A em nome de Roberto Ferreira Tavares.
De acordo com a Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, datada de
27/04/2007, da Maplan Aerolevantamentos S.A., fls. 19/27, verifica-se que a companhia
seria administrada por uma diretoria composta por quatro membros: um diretor
presidente, um administrativo e financeiro, um diretor técnico e um comercial. Na fl. 26
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
7
consta que ROBERTO FERREIRA TAVARES era o diretor técnico da empresa, no ano-
calendário 2007.
Na peça impugnatória, o contribuinte alegou que os valores retidos a título de Imposto de
Renda na Fonte foram parcelados pela fonte pagadora: “convém esclarecer que os
valores retidos pela fonte pagadora não foram recolhidos no prazo. Houve, porém, o
parcelamento de parte dos valores por meio do processo simplificado no
10.783401.025/2009-67, firmado em 07/05/2009, e os valores foram pagos na mesma
data com suas respectivas correções”.
De acordo com as informações prestadas pelo órgão preparador no despacho de fls.
89/90, os débitos de IRRF, código 0561, período de apuração janeiro a outubro de 2007
foram incluídos no processo no 10783-401.025/2009-67 e não houve extinção, seja por
pagamento, seja por liquidação do parcelamento dos referidos débitos.
(...)
Desse modo, sendo o contribuinte responsável solidário pelo recolhimento do imposto
retido de seus rendimentos, e não havendo provas de tal recolhimento, deve ser
mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos e os recibos de pagamento
fornecidos pela fonte pagadora são documentos hábeis para comprovar os rendimentos pagos e
IRRF correspondente. No entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor,
exerce gerência ou é responsável e/ou representante legal da sociedade, a força probante desses
documentos é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam
localizados os recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário
é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente diretor da sociedade (fonte pagadora) – torna-se
incabível a compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do
tributo que se pretende compensar no ajuste anual.
Alia-se o fato de que, com base no despacho fiscal elaborado (fls. 51/52), em
resposta à diligência formulada pela DRJ/SP (fls. 107/108), e como bem fundamentado na decisão
recorrida “não houve extinção, seja por pagamento, seja por liquidação do parcelamento dos
referidos débitos”, restando assim não comprovado o recolhimento do IRRF levado ao ajuste anual
pelo contribuinte.
Destarte, à mingua do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2007,
aliado ao fato de ser o Recorrente diretor técnico e membro da administração da fonte pagadora,
correto é procedimento fiscal, tudo em conformidade com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.032 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.001522/2010-07
8
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão do presente feito, cabe salientar que,
durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, ao teor do art.
151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em
conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 176
DF CARF MF
Original